Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. COMPANHIA AÉREA. SOMENTE COMPRA DE PASSAGENS. CANCELAMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO PRESTADAS PELA AGÊNCIA. APOIO OFERECIDO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$6.751,00 à título de danos materiais. Em suas razões, sustenta que é intermediadora de venda de passagens aéreas e que o objeto da demanda é exclusivamente o cancelamento de voo promovido pela companhia aérea.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34663838 e 34663839). Contrarrazões apresentadas (ID 34663843).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedora previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14, do CDC).
IV. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu por meio do site decolar.com as passagens aéreas relativas aos trechos de ida e volta Campinas/Lisboa em 09.09.2019. Observa-se que o voo foi cancelado e que a autora optou pelo cancelamento e reembolso no dia 13.03.2020, pedido aprovado pela companhia aérea em 15.03.2020. No entanto, vê-se que a recorrente obteve o reembolso apenas das despesas com impostos do governo e encargos (ID 34663723 – pág. 4).
V. Sobre o tema consigna-se que a jurisprudência assente do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Todavia, em situações em que a agência de turismo atua apenas na intermediação de venda de passagens aéreas, a responsabilidade pelo cancelamento do voo passa a ser exclusiva da companhia aérea. Precedente: (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
VI. Na espécie, consta nos autos as trocas de mensagens entre a recorrente e a consumidora na tentativa de intermediar o reembolso. Assim, apesar de não atender as expectativas da consumidora, realizou o serviço de intermediação para o qual foi remunerada na compra das passagens.
VII. Com efeito, no caso, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, pois apesar de fazer parte da cadeia de consumo, ficou bem delimitada a sua ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo. Não sendo possível, no caso, imputar à recorrente a responsabilidade relativa ao cancelamento do voo, haja vista não ter poder de gerência sobre o serviço aéreo.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente e reformar a sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.